Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001549-04.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: GISELE ALEXIA MARTINS ANDRADE

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da ilegalidade de reajuste de mensalidade escolar por ausência de comprovação de variação de custos e publicidade prévia, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) desconsiderar provas acerca da planilha de custos e da divulgação do reajuste; (ii) aplicar o INPC como índice de correção; (iii) ignorar divergência jurisprudencial; e (iv) não analisar a tese de engano justificável e boa-fé objetiva para fins de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão abordou expressamente a insuficiência probatória da planilha de custos, que omitiu o faturamento da instituição, bem como a precariedade das provas de publicidade do reajuste (fotografia sem data e calendário genérico).

4. O uso do INPC foi fundamentado como parâmetro de razoabilidade diante da falha da instituição em comprovar a real variação de custos.

5. A existência de decisões divergentes em outros órgãos fracionários não configura omissão ou contradição interna do julgado, não sendo os aclaratórios a via para uniformização de jurisprudência.

6. A repetição em dobro do indébito foi aplicada com base em tese fixada pelo STJ (EAREsp nº 676.608/RS), restando consignado que a conduta contrária à boa-fé objetiva afasta a tese de engano justificável, independentemente do elemento volitivo.

7. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando a fundamentação utilizada for suficiente para decidir a lide.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8001549-04.2024.8.05.0146
, figurando como Embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e Embargado

GISELE ALEXIA MARTINS ANDRADE.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.